Tribunal: TJSP
Processo: 1011447-89.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. Ademais não há fundamento para justificar a realização de segunda perícia, pois todos os esclarecimentos necessários foram alcançados, permitindo a formação do convencimento. 2. Não há fundamento para cogitar de vício processual, pois o esclarecimento da matéria discutida foi exaustivamente alcançado com a produção da prova pericial. 3. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 4. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, c.c. o artigo 86, parágrafo único, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial de responsabilidade da autora para 12% sobre o valor da causa.
(TJSP; Apelação Cível 1011447-89.2018.8.26.0566; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. Ademais não há fundamento para justificar a realização de segunda perícia, pois todos os esclarecimentos necessários foram alcançados, permitindo a formação do convencimento. 2. Não há fundamento para cogitar de vício processual, pois o esclarecimento da matéria discutida foi exaustivamente alcançado com a produção da prova pericial. 3. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 4. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, c.c. o artigo 86, parágrafo único, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial de responsabilidade da autora para 12% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011447-89.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante CINTHIA PEREIRA
DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011447-89.2018.8.26.0566 – São Carlos – VOTO No 44576 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1011447-89.2018.8.26.0566
Comarca:SÃO CARLOS 4a Vara Cível
Juiz: Daniel Felipe Scherer Borborema
Apelante: Cinthia Pereira da Silveira
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DO
LAUDO
PERICIAL.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
AFIRMAÇÃO
DE
INVALIDEZ
PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial foi
exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários
para a formação da convicção, tornando desnecessária a
apresentação de qualquer complementação, o que afasta a
possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa
providência. Ademais não há fundamento para justificar a
realização de segunda perícia, pois todos os esclarecimentos
necessários foram alcançados, permitindo a formação do
convencimento. 2. Não há fundamento para cogitar de vício
processual, pois o esclarecimento da matéria discutida foi
exaustivamente alcançado com a produção da prova pericial. 3.
Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são
estabelecidos valores específicos para os casos de morte,
invalidez permanente e despesas com assistência médica e
suplementar, devendo observar a proporção estabelecida por
tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência
de incapacidade permanente, impossível se apresenta o
reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 4.
Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, c.c. o artigo
86, parágrafo único, do CPC, eleva-se a verba honorária
sucumbencial de responsabilidade da autora para 12% sobre o
valor da causa.
Voto no 44.576
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011447-89.2018.8.26.0566 – São Carlos – VOTO No 44576 - 3 -
1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças decorrente de
contrato de seguro DPVAT proposta por CINTHIA PEREIRA DA SILVEIRA
em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial, art. 98,
§ 3o, do CPC.
Inconformada, apela a vencida, alegando a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois teve indeferido seu pedido de nova prova
pericial complementar. Pretende seja determinada a produção dessa prova,
como forma de se alcançar a constatação da real extensão dos santos que
sofreu. Também pede a condenação da ré ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. A autora pretende obter a condenação da ré ao
pagamento da diferença de indenização decorrente do seguro obrigatório
(DPVAT), a que faz jus, para completar o valor de R$ 13.500,00, em virtude
de ter sido vítima de acidente de trânsito em 19 de outubro de 2017, que lhe
resultou em invalidez permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011447-89.2018.8.26.0566 – São Carlos – VOTO No 44576 - 4 -
A sentença desacolheu o pedido, fundada na constatação da
ausência de incapacidade.
A prova pericial concluiu pela inexistência de incapacidade
laborativa:
“6. CONCLUSÃO:
Diante do exposto conclui-se que:
. Há nexo de causalidade entre as fraturas e o acidente
ocorrido em 19/10/2017.
. Não há dano patrimonial” (fl. 262).
E acrescentou:
5. DISCUSSÃO
A presente perícia se presta a instruir ação de cobrança de
seguro DPVAT que Cinthia Pereira da Silveira move em face de
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A, pleiteando
indenização em virtude de sequela de acidente de trânsito DPVAT,
ocorrido em 19/10/2017.
Para a confecção do presente laudo pericial foi realizada
anamnese, exame físico e análise dos documentos médico legais de
interesse para a perícia, sendo constatado que se envolveu em
acidente de trânsito em 19/10/2017, tendo sofrido fratura do fêmur
esquerdo e fratura luxação do 1o metatarso esquerdo, tratadas
cirurgicamente (osteossíntese).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011447-89.2018.8.26.0566 – São Carlos – VOTO No 44576 - 5 -
Ao exame físico, como já foi descrito, não há déficit de
movimentos no membro inferior esquerdo. Sem outras alterações.
Após análise criteriosa do histórico, documentação médica e
exame clínico específico foi possível estabelecer NEXO DE
CAUSALIDADE entre os fatos narrados e as fraturas descritas.
Em referência à Tabela DPVAT (Lei 11945/2009), não há
dano físico sequelar.
Portanto, NÃO HÁ DANO PATRIMONIAL” (fls. 261/262).
Para fins de seguro DPVAT, no caso de invalidez
permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau de incapacidade,
cuja determinação deve ter por referência a tabela prevista na Resolução da
SUSEP no 1/75, de 3 de outubro de 1.975.
Na hipótese em exame, a prova revela que do acidente
sofrido não resultou incapacidade permanente, o que afasta a possibilidade
de cogitar de qualquer indenização pelo seguro DPVAT, considerado a
impossibilidade de identificar a tipificação legal.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Corte:
“1. DPVAT. Seguro obrigatório. Interesse de agir do autor
reconhecido. Desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Princípio da
inafastabilidade do Judiciário. Extinção com base na preliminar de
carência, por falta de interesse processual, afastada. 2. Pedido inicial
fundado em indenização por invalidez permanente prevista no art. 3o,
alínea "b", da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei
11482/07. Inexistência, contudo, de invalidez permanente, na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011447-89.2018.8.26.0566 – São Carlos – VOTO No 44576 - 6 -
Laudo juntado pelo autor que dá conta de mera incapacidade
transitória. Improcedência do pedido, com extinção do feito, conforme
art. 269, I, CPC.” 1
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Acidente automobilístico
comprovado Ação de cobrança em razão de invalidez permanente
Produção
de
prova
pericial
Incapacidade
não
constatada.
Improcedência do pedido Necessidade: É de rigor o reconhecimento
da improcedência do pedido formulado em ação de cobrança do
seguro obrigatório DPVAT, quando a alegada invalidez permanente
não resta reconhecida em perícia realizada por perito oficial, porquanto
não basta a ocorrência de acidente automobilístico para que a
indenização seja devida à vítima. RECURSO NÃO PROVIDO.” 2
“Apelação. Indenização securitária. DPVAT. Cobrança de
diferença decorrente de seguro obrigatório. Acidente de trânsito.
Indenização indevida. Ausência de invalidez permanente constatada
em laudo pericial. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido” 3.
“AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT). PROVA PERICIAL
ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. A indenização a
ser paga em caso de invalidez permanente deve considerar a limitação
diagnosticada pelo laudo pericial. Se o perito conclui pela inexistência
de limitação física, conquanto tenha havido incapacidade temporária,
não há previsão de cobertura. Recurso desprovido” 4.
Por oportuno, diante do conteúdo do laudo pericial, que
concluiu de forma inquestionável a ausência de incapacidade permanente,
outra não poderia ser a conclusão, diante de elementos de convicção
1 - TJSP Ap. 0054303-96.2011.8.26.0577 - 34a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. SOARES LEVADA J. em 01/09/2014.
2 - TJSP Ap. 0023856-14.2012.8.26.0344 - 12a Câm. Extr. Dir. Priv. Rel. Des. NELSON JORGE JUNIOR J. em 29/08/2014.
3 - TJSP - Apelação / Acidente de Trânsito 1043453-68.2013.8.26.0100 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. BONILHA FILHO J. em 28/04/2016.
4 - TJSP - Apelação / Acidente de Trânsito 0000502-50.2011.8.26.0196 35a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GILBERTO LEME - J. em 25.04.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011447-89.2018.8.26.0566 – São Carlos – VOTO No 44576 - 7 -
suficientemente seguros, que determinam o reconhecimento da improcedência.
Exatamente porque a prova pericial foi plenamente
esclarecedora e não propicia qualquer tipo de dúvida, não havia justificativa
para determinar a produção de segunda perícia, de modo que não há
qualquer base para falar em vício processual por não ter sido acolhido esse
requerimento.
O laudo pericial contém todos os elementos necessários à
formação do convencimento a respeito dos fatos. Esse trabalho não padece
de qualquer vício e contém o exato esclarecimento a respeito da
controvérsia, de modo que a busca de qualquer complementação se mostra
totalmente desnecessária.
Enfim, o pedido é efetivamente improcedente e, por isso, não
merece acolhida o inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada
pela r. sentença.
Diante desse resultado, na forma do artigo 85, §11, c.c.
artigo 86, parágrafo único, do CPC, impõe-se elevar para 12% sobre o valor
da causa o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade
da autora, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
3. Ante o exposto, e nestes termos, nego provimento ao
recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator